Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE ADVERSA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que, em ação autônoma de exibição de documentos, afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A parte recorrente sustentou a existência de pretensão resistida e pugnou pela condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária, em razão da procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de exibição de documentos, é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo na ausência de resistência à pretensão formulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência somente são devidos em ações de exibição de documentos quando demonstrada a resistência da parte requerida e a recusa administrativa ao atendimento do pedido, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
4. A simples remessa de correspondência à instituição financeira não evidencia, por si só, a recusa ao fornecimento dos documentos.
5. No processo, o réu apresentou os documentos solicitados e não contestou o pedido, evidenciando a ausência de pretensão resistida.
6. A homologação do reconhecimento do pedido não implica, automaticamente, sucumbência da parte requerida quando ausente resistência à pretensão, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios.
7. Diante da inexistência de condenação anterior em honorários, é incabível a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 381; 382.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023;STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.699.608/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021.

(e)